Tribunal: STF
Processo: ARE 1334478
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONCESSÃO DE LIMINAR IMPONDO À MUNICIPALIDADE DE ANDRADINA A OBRIGAÇÃO DE IMPLANTAR RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE RISCO OU ABANDONO FAMILIAR PROVIDÊNCIA QUE, AO MENOS EM PRINCÍPIO, INSERE-SE NO ÂMBITO DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados.
    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, da CF/88, o Ministério Público do Estado de São Paulo sustenta que, “ao revogar a tutela de urgência que impunha à Municipalidade de Andradina a implantação de residência inclusiva para inserção e acolhimento de pessoas com deficiência que não disponham de condições de autossustentabilidade ou de auxílio familiar, o v. acórdão recorrido incidiu em violação e negativa de vigência aos artigos 1º, incisos II e III; 6"; 196; 198, inciso II; 203, inciso IV, da Constituição Federal”. Defende que “a incúria do poder público municipal é facilmente constatada na situação reportada no processo: existe, no Município de Andradina, demanda identificada de ao menos seis pessoas com deficiência - transtornos mentais - em estado de vulnerabilidade social - porque impossibilitadas de prover o autossustento ou porque desprovidas de auxílio familiar -, que dependem da criação de residência inclusiva que lhes garanta moradia digna, uma vida com independência e integração à comunidade”. Ao final, pede o “provimento do Recurso Extraordinário para, reformando-se o julgado ora impugnado, restabelecer a tutela de urgência, de modo a determinar que o Município de Andradina, no prazo de 180 dias, implante ‘... ao menos uma Residência Inclusiva, para pessoas portadoras de deficiência que estejam em situação de risco ou abandono pela família e que nao tenham condições de auto sustentabilidade, com capacidade para atender 10 vagas por unidade - sem prejuízo da expansão da capacidade, diante do eventual aumento da demanda’”.
    O RE foi inadmitido, por conta da aplicação da Súmula 279/STF.
    No Agravo, o MP-SP assevera que não pretende o reexame de fatos.
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação por analogia da Súmula 735/STF: Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. 
    Por outro lado, eis os fundamentos do acórdão recorrido:
    “Com efeito, nada recomenda ainda no limiar da ação civil pública a imposição ao Município da obrigação de adotar providências tendentes à implantação de Residência Inclusiva para pessoas portadoras de deficiência, tratando-se, ao menos em princípio, de medida que se insere dentro do poder discricionário da Administração, de acordo com o qual os sempre escassos recursos orçamentários são aplicados segundo critérios de conveniência e oportunidade que ao Judiciário não é dado interferir.”
    A reversão destas conclusões impõe o reexame de fatos da causa, o que é vedado no âmbito do Recurso Extraordinário, conforme preconiza a Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente